Tribunal: TJBA
Processo: 8015805-53.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8015805-53.2024.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. e outros (3)

Advogado(s)
:
PAULO ROBERTO VIGNA, LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA, KEDIMA NAIARA ALVES FREITAS

APELADO: KEDIMA NAIARA ALVES FREITAS e outros (3)

Advogado(s)
:
KEDIMA NAIARA ALVES FREITAS, LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA, PAULO ROBERTO VIGNA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. RESCISÃO UNILATERAL. BENEFICIÁRIA MENOR EM ACOMPANHAMENTO OFTALMOLÓGICO. SUSPEITA DE CERATOCONE. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA DAS APELANTES. REJEITADAS. RESCISÃO UNILATERAL DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO. IMPOSSIBILIDADE. MENOR EM TRATAMENTO CONTÍNUO. PROTEÇÃO ESPECIAL. VULNERABILIDADE DA CRIANÇA. POTENCIAL PREJUÍZO IRREVERSÍVEL À VISÃO EM CASO DE INTERRUPÇÃO. AUSÊNCIA DE OFERTA DE MIGRAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DOS DEVERES IMPOSTOS PELA CONSU E ANS. TEMA REPETITIVO 1082 DO STJ. INTERPRETAÇÃO AMPLIATIVA. CANCELAMENTO E FALTRA DE ASSISTÊNCIA. DANO MORA
IN RE IPSA
. VALOR ARBITRADO EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

1.

Administradora de benefícios e operadora de plano de saúde integram a cadeia de fornecimento do serviço, sujeitando-se à responsabilidade solidária prevista no CDC (art. 3º, 7º, parágrafo único, e 25, §1º). Aplicação da Súmula n.º 608 do STJ. Jurisprudência consolidada do TJBA. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.

2.

Possibilidade de resilição dos contratos de saúde coletivos após 12 meses de vigência mediante notificação prévia de 60 dias. Observância formal das normas da ANS. Exercício, todavia, que não pode ser absoluto quando houver beneficiário em tratamento médico contínuo essencial, sob pena de violação à dignidade da pessoa humana, proteção à saúde e boa-fé objetiva contratual.

3.

Beneficiária menor portadora de problema oftalmológico com suspeita de ceratocone necessitando de acompanhamento médico periódico e exames especializados. Situação que exige proteção especial em face da vulnerabilidade da criança e potencial prejuízo irreversível à visão em caso de interrupção. Aplicação dos princípios da proteção integral da criança (CF, art. 227) e da função social do contrato.

4.

Não comprovação pelas apeladas de que tenha sido oferecida à beneficiária a possibilidade de migração para plano individual ou familiar em condições equivalentes, sem novas carências. Descumprimento dos deveres impostos pela Resolução nº 19/1999 do CONSU e RN nº 254/2009 da ANS. Violação aos princípios da informação, transparência e boa-fé objetiva.

5. Tema repetitivo 1082 DO STJ. Consolidação jurisprudencial no sentido de que a operadora não pode rescindir unilateralmente contrato de plano de saúde coletivo quando houver beneficiário em tratamento médico essencial, devendo manter a cobertura até a efetiva alta. Interpretação ampliativa que abrange também beneficiários que, embora não internados, necessitam de tratamento contínuo essencial para preservação da saúde.

6. Cancelamento unilateral que deixou menor portadora de problema oftalmológico sem cobertura essencial para acompanhamento médico especializado. Situação que ultrapassa mero aborrecimento, configurando dano moral
in re ipsa
, caracterizado pela angústia, preocupação e insegurança quanto à continuidade do tratamento necessário. Valor de R$10.000,00 adequado às circunstâncias do caso, considerando a gravidade da conduta, condição da beneficiária e finalidade pedagógica da indenização.

7. Recursos conhecidos e não providos. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8015805-53.2024.8.05.0080, da Comarca de Feira de Santana, sendo apelantes QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A. e AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. e apelada KEDIMA NAIARA ALVES FREITAS, representante legal de M. F. A. F. D.

ACORDAM os Magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER DOS RECURSOS E, NO MÉRITO, NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos do voto da Relatora.